Tribunal: TJMT
Processo: 0032284-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032284-33.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILVANDIRA BRITO DOS SANTOS - CPF: 164.494.668-80 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SILVANDIRA BRITO DOS SANTOS - CPF: 164.494.668-80 (RECORRIDO), ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA
MANDADO DE SEGURANÇA — DETRAN – LIMITE DE PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RECOLHIDO NO PÁTIO DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO — ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — OBSERVÃNCIA. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO — MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO — ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — –– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Consoante o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, o limite de pagamento de diárias de estadia de veículo no pátio do Departamento de Trânsito é de 30 (trinta) dias para sua liberação.

Verificada nos autos a regularidade da autuação no 111100-MTAO729441 – 6599/02, em especial quanto às notificações legais prevalece a exigência do pagamento da multa para permitir o licenciamento do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 8657150) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Silvandira Brito dos Santos
, contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora limite a cobrança das diárias de estadia do veículo no pátio do DETRAN-MT em apenas 30 (trinta) dias, e autorize o licenciamento do veículo da impetrante, relativo ao exercício de 2015, sem condicionar o pagamento das infrações de trânsito descritas na inicial, confirmando a liminar deferida.

O mandado de segurança foi impetrado por
Silvandira Brito dos Santos
, em razão da cobrança de taxa de estadia no pátio do DETRAN-MT por mais de trinta (30) dias de seu veículo tipo motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, cor preta, ano 2010/2011, placa NPN 9346, a qual foi apreendida. Além disso, ao tentar obter a expedição de guia para licenciamento do veículo, a autoridade impetrada condicionou a emissão ao pagamento de infrações existentes no histórico do veículo.

Assim, requereu a concessão da segurança para que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo de liberação do veículo com o pagamento de no máximo trinta (30) dias de estadia no pátio do DETRAN-MT, consoante artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como pela emissão da guia de licenciamento do veículo independente do pagamento das multas existentes.

A liminar foi deferida (Id. 7445971).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT apresentou informações no Id. 7445975.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar no feito ante a ausência de interesse público no caso (Id. 7445978).

A sentença concedeu a segurança em definitivo, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c artigo 1o, da Lei no 12.016/09, consolidando a liminar deferida. (Id. 7445980).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal para o presente reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela retificação, em parte, da sentença, para que seja considerada subsistente a infração no 111100-MTAO729441 – 6599/02, por ter sido realizada a dupla notificação da impetrante, de modo que a expedição do licenciamento do veículo em tela deve ser condicionado ao pagamento da referida multa.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 8657150) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Silvandira Brito dos Santos
, contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora limite a cobrança das diárias de estadia do veículo no pátio do DETRAN-MT em apenas 30 (trinta) dias, e autorize o licenciamento do veículo da impetrante, relativo ao exercício de 2015, sem condicionar o pagamento das infrações de trânsito descritas na inicial, confirmando a liminar deferida.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“(...)
No caso em comento, os documentos apresentados, demonstram o direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Negar o licenciamento em razão de multas das quais sequer a Impetrante foi notificada não se mostra razoável, e condizente com a atuação dos entes públicos, que devem pautar-se pela legalidade.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante não foi notificado não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. A jurisprudência tem entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das penalidades de trânsito a ele atribuídas. Quando não há a notificação, o contraditório e a ampla defesa ficam prejudicados.

Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando a Impetrante impedida de obter documentos referentes ao seu veículo, o que não se mostra nem justo, nem razoável.

Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite a coação administrativa.

(...)

No que toca ao pagamento das diárias, à época da ação vigia o art. 262, CTB, o qual limitava à 30 (trinta) dias o período de cobrança da taxa de estadia do veículo no pátio do DETRAN/MT.

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei no 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando que a autoridade impetrada limite a cobrança das diárias de estadia do veículo no pátio do DETRAN à 30 (trinta) dias, bem como autorizando o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2015, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P. R. I. C.
”. (Id. 7445980).

A questão se resume acerca da legalidade ou não do condicionamento feito pela autoridade coatora, consistente na cobrança de mais de trinta (30) diárias de pátio do DETRAN/MT para liberação do veículo da impetrante (Motocicleta marca Honda CG 150 FAN ESI), bem como a efetivação do licenciamento do referido veículo e liberação dos documentos mediante o pagamento de multas.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

No caso, de fato, em relação à liberação do veículo apreendido condicionada ao pagamento de taxa de permanência no pátio do Departamento de Trãnsito é autorizada pelo Código de Trânsito Brasileiro, todavia, a lei estabelece o limite de prazo de no máximo 30 (trinta) dias:

““
Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade

aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário,
pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN
(...)”. (destaquei)

Assim, no ponto, a sentença deve ser mantida, porquanto é ilegal a exigência do pagamento de mais de trinta (30) dias de diárias de permanência do veículo apreendido no pátio do Departamento de Trânsito para sua liberação.

Por outro lado, em relação à vinculação da expedição de guia para licenciamento do veículo ao pagamento das infrações existentes, a sentença merece reparo.

É cediço que a cobrança das multas existentes no cadastro do veículo no Departamento de Trânsito é legítima, conforme se denota do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
”.

No entanto, para que as referidas multas sejam subsistentes, necessário se faz a comprovação pelo Órgão de Trânsito da efetiva dupla notificação do condutor acerca das multas, consoante preceitua a Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça:

“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”

E a Súmula no 127 do mesmo Tribunal Superior:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado
”.

Sobre o tema, dispõe o artigo 280, VI, §3o c/c artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

(...)

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

(Redação dada pela Lei no 9.602, de 1998)

(...)

Não obstante, em análise minuciosa dos autos, constata-se que em relação à infração no 111100-MTAO729441 – 6599/02 (Id. 7445975, fls. 8), a exigência do seu pagamento deve ser mantida, em razão da competente demonstração nos autos pela autoridade impetrada da ocorrência da dupla notificação exigida pelo Código Brasileiro de Trânsito.

Logo, a sentença merece reforma tão somente em relação à determinação de licenciamento do veículo da impetrante sem que se proceda ao pagamento das multas existentes no cadastro do veículo, pois restou comprovada a notificação da impetrante relativa à infração no 111100-MTAO729441 – 6599/02 (Id. 7445975, fls. 8), nos termos do artigo 280, VI e 280, § 3o c/c artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, diante da prova inequívoca de dupla notificação da referia infração, a retificação parcial da sentença é medida que se impõe.

Neste espeque é o escólio deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE

PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE -

DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – REJEITADA – INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA EM PARTE - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

6 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação.

7 – Sentença Retificada. (N.U 1011199-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

Assim, verifica-se que, nessa parte, a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau está dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser retificada.

Com esses fundamentos, RETIFICO A SENTENÇA para conceder parcialmente a segurança pleiteada na inicial do
mandamus
, e determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo descrito na inicial somente com o devido pagamento da infração no 111100-MTAO729441 – 6599/02 (Id. 7445975, fls. 8).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021